Tribunal: TJES
Processo: 0001029-48.2018.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001029-48.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA SERRAT TEIXEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (BUPROPIONA 150MG). PACIENTE ACOMETIDA DE EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE (CID F32.3). MEDICAMENTO DEVIDAMENTE PADRONIZADO NA RENAME (RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF, QUE TRATAM DE FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “A parte autora afirma a necessidade de obtenção dos medicamentos não padronizados pelo SUS denominados “PRISTIQ 100mg” e “VALDOXAN 25mg" e o padronizado “BUPROPIONA 150mg”, para tratamento psiquiátrico, diante da utilização de outros fármacos fornecidos pelos SUS sem o efeito desejado, razão pela qual requer sejam fornecidos pelo Estado requerido”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: confirmar a tutela provisória concedida parcialmente e determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que forneça o medicamento “BUPROPIONA 150mg”, para a autora MARIA SERRAT TEIXEIRA DE SOUZA, de uso contínuo, conforme prescrição médica, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

3. O
Estado do Espírito Santo
recorre alegando que a Bupropiona, embora padronizada, destina-se apenas ao tratamento do tabagismo e não para depressão. Sustenta a incidência dos Temas 6 e 1234 do STF, afirmando que a autora deveria comprovar a ineficácia absoluta das alternativas padronizadas para a sua patologia específica e que o laudo médico seria insuficiente.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A tese recursal do Estado de que o medicamento não seria incorporado para "esta" patologia específica não prospera. Uma vez que o fármaco
Bupropiona
consta na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), ele é considerado
medicamento padronizado
. Os Temas 6 e 1234 do STF aplicam-se estritamente a medicamentos
não incorporados
ao SUS. No caso de fármaco já listado, a dispensação deve ocorrer de forma ampla para atender à prescrição médica, sem as restrições burocráticas impostas a medicamentos experimentais ou de alto custo fora da lista.

6. Dessa forma, prevalece o princípio da
autonomia do médico assistente
. É o profissional que examina a paciente quem detém a competência técnica para eleger o tratamento mais eficaz, especialmente em casos de depressão grave onde o tempo de resposta é crucial para evitar o agravamento do quadro clínico. Não cabe ao ente público substituir o juízo do médico por critérios meramente administrativos.

7. Nesse diapasão, o pleito recursal não traz qualquer fato novo ou argumento capaz de desconstituir as razões de decidir da sentença recorrida, a qual analisou a matéria de forma minuciosa. O direito à saúde é garantia constitucional indisponível, sendo dever do Estado assegurar o tratamento pleiteado, especialmente quando o fármaco já integra a rede pública.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a isenção legal de custas.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)